Tribunal: STF
Processo: AI 621353
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Protocolo
   ilegível. Tempestividade. Precedentes.
1. A comprovação da
   tempestividade do recurso extraordinário é requisito essencial à
   sua admissibilidade, cabendo ao Supremo Tribunal Federal a
   decisão definitiva sobre o ponto, devendo a referida
   tempestividade ser demonstrada no traslado do agravo, mesmo que
   não haja controvérsia a respeito do tema no Tribunal de origem.
   Incidência das Súmulas nºs 288 e 639/STF.
2. Cabe ao agravante o
   ônus exclusivo de fiscalizar a formação do instrumento com o
   completo traslado das peças. A oportunidade para instruir o
   recurso é a de sua interposição.
3. Agravo regimental
   desprovido.